Tribunal: TJDFT
Processo: 0016126-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Vistos, etc. Por intermédio da petição ID n. 24545925, o advogado subscritor da apelação comunica o falecimento do Réu/Apelante, FLÁVIO ROGÉRIO DA SILVA, conforme certidão de óbito ID n. 24545926, pelo que os autos vieram conclusos a apreciação desta Relatoria. No entanto, a apelação já foi julgada por esta eg. Turma Cível anteriormente ao falecimento do recorrente e, atualmente, encontra-se pendente de admissibilidade o Recurso Especial interposto contra referido acórdão, pela mesma parte. Nesse contexto, tem-se que a competência desta eg. Turma Cível se exauriu com o julgamento do recurso de apelação, em data anterior ao falecimento da parte Ré, e, em razão do recurso especial interposto, compete à Presidência deste eg. Tribunal de Justiça apreciar a sua admissibilidade, consoante os pressupostos processuais de legitimidade e capacidade da parte recorrente. Deste modo, os autos devem ser remetidos à eg. Presidência deste Tribunal de Justiça, para análise do recurso especial pendente. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 14 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator